Tribunal: TJDFT
Processo: 0706402-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. POSTERIOR RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. PLEITO DE ARRESTO OU ARROLAMENTO DE BENS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DECISÕES MANTIDAS.
1. Consoante dispõe o artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o magistrado, a quem cabe o indeferimento do pedido caso existam elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.
2. Conforme jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, o pagamento do preparo recursal representa ato incompatível com o pedido de assistência judiciária gratuita, evidenciando a preclusão lógica do pedido. Gratuidade indeferida.
3. A carência de instrução probatória para elucidação dos fatos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa impede a concessão, de forma antecipada, do direito postulado.
4. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e não providos. Decisões mantidas.